Tribunal: STF
Processo: AO 2797
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A MAGISTRADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ADMISSÃO DO CONTROLE DA DECISÃO DO CONSELHO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.